Tribunal: TJDFT
Processo: 0709373-58.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VICISSITUDES INE-XISTENTES. MERO INCONFORMISMO. VIA INADEQUADA. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO ACERCA DE CADA DISPOSITIVO LEGAL/PRECEDENTE INVOCADO. PRESQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC). PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. É entendimento já pacificado de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados/ alegações das partes, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no pro-vimento judicial (AgRg no AREsp 554070 / MT - Superior Tribunal de Justiça), razão por que, havendo mero inconformismo contra o resultado do julgamento, como no caso dos autos, deverá a parte embargante materializá-lo através da via adequada, pois o resultado contrário às suas pretensões não caracteriza vicissitude a ser reparada nesta sede.
2. No mais, o art. 1.025, do Código de Processo Civil, consagrou a tese do prequestio-namento ficto, em que os elementos suscitados pela parte embargante no recurso serão considerados inclusos no acórdão, mesmo no caso de rejeição. Precedentes desta Corte.
3. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão mantido.